Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704514-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MABEL PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MABEL PEREIRA DO NASCIMENTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 52443351), que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante não recolheu o preparo e nem formulou pedido de gratuidade de justiça. Observa-se, ainda, não haver nos autos nenhuma decisão concessiva de gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora apelante. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a parte apelante a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do recurso, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator